Tribunal: STF
Processo: ARE 1420337
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu, em parte, do recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente e negou-lhe provimento, mediante acórdão (eDOC 22, p. 1-9) assim ementado:



    “PRONÚNCIA. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE. 1) ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DECLINOU OS MOTIVOS PELOS QUAIS INDEFERIU PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. 2) EXCESSO DE LINGUAGEM. DESCOLHIMENTO. DECISÃO QUE SE LIMITOU A INDICAR, COM RESPALDO NA PROVA PRODUZIDA, A PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DE LINGUAGEM COMEDIDA AO AFASTAR, POR ORA, POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. 3) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.” (eDOC 22, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1-13) com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos LIV, LV, XXXVIII, alínea “a”; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 25, p. 1-11).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu o REsp (eDOC 29, p. 1-4) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 39, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Diante do exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por JEFFERSON HENRIQUE FERNANDES, exclusivamente quanto aos temas envolvendo os arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. No que se refere aos demais temas arguidos (5º, XXXVIII, ‘a’, da CF), inadmito o recurso com base em entendimento jurisprudencial e sumulado.” (eDOC 39, p. 3; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 41, p. 1-7), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 31, p. 1-7). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.256.787/PR (eDOC 47, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 49, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 39, p. 1-3), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente